Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708585-98.2018.8.07.0001 RECORRENTES: NILTON GOULART DE SOUSA, LENIR PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção pelo pagamento. Crédito anterior à recuperação judicial. Restituição da quantia liberada para os credores. Transferência para o juízo universal da recuperação judicial. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 489, 507 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque, em que pese tenha sido reconhecida a ausência de manifestação da parte recorrida quanto à intimação inicial do cumprimento de sentença, bem como na oportunidade da própria penhora, não foi aplicado o instituto da preclusão; b) artigo 8o do CPC, argumentando ser desprovida de razoabilidade a determinação de restituição de valores legitimamente recebidos pelos credores no curso do cumprimento de sentença, precedido de autorização judicial após a incorporadora devedora permanecer inerte em duas oportunidades. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 223 e 507, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aventado malferimento ao artigo 8o do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Para alterar as conclusões contidas no decisum em relação à ocorrência da coisa julgada e da preclusão, na forma como posta, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.413.185/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025